Tribunal: TJDFT
Processo: 0734321-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0734321-68.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JANETE FERREIRA DE BRITO DESPACHO Intime-se, conforme requerido pelo Ministério Público, para que o Distrito Federal forneça as informações solicitadas, no prazo legal. Após o transcurso do prazo, com ou sem resposta do Distrito Federal, retornem os autos ao Ministério Público para manifestação. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.